Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600402-03.2020.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão julgador: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600402-03.2020.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 22/10/2020
Processo referência: 0600402-03.2020.6.16.0026
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC - 0600402-
03.2020.6.16.0026, (DRAP 0600397-78.2020.6.16.0026) que julgou improcedente a impugnação ao
registro da candidatura, e por consequência deferiu o pedido de Maria Lucia Stellato Da Silva para
concorrer ao cargo de vereadora nas eleições de 2020 para Sertaneja/PR, sob o número 17666, com
o nome de urna Maria Lucia. (Ação de impugnação de registro de candidatura pelo Partido Social
Democrático em face de Maria Lucia Stellato da Silva candidata ao cargo de vereadora sob número
17666, sustentando que a Impugnada não atende ao requisito de desincompatibilização, haja vista
não ter se desincompatibilizado, para concorrer às eleições municipais, da Comissão Fiscalizadora
do Teste Seletivo de Estagiários - CFTE, instituída pelo art. 3º da Lei Municipal nº 1.671/2014, nos
termos do Decreto Municipal nº 6.539/2020.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD (RECORRENTE)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)
MARIA LUCIA STELLATO DA SILVA (RECORRIDO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18471
516
10/11/2020 19:39 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.933
RECURSO ELEITORAL 0600402-03.2020.6.16.0026 – Sertaneja – PARANÁ

Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD
- OAB/PR0088376
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA
RECORRIDO: MARIA LUCIA STELLATO DA SILVA
- OAB/PR0088145
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA RRC. CARGO DE VEREADOR. DEFERIMENTO DO
REGISTRO. IMPUGNAÇÃO. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. MEMBRO DE
CONSELHO FISCAL DE TESTE SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS DE
MUNICÍPIO. DESNECESSIDADE. AFASTAMENTO NÃO EXIGIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As regras de desincompatibilização objetivam evitar a reprovável utilização da
máquina pública ou influência de cargo ou função no âmbito da circunscrição
eleitoral em detrimento do equilíbrio do pleito, o que não se evidencia na
hipótese, eis que função impugnada decorre do cargo de vereadora ocupado pela
candidata, do qual não há necessidade de desincompatibilização.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Num. 18471516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/11/2020 19:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019395255400000017872592
Número do documento: 20111019395255400000017872592

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO – PSD em face da sentença proferida pelo Juízo da 26ª Zona Eleitoral
de Cornélio Procópio que, julgando improcedente a impugnação apresentada, deferiu o
requerimento de registro de candidatura de MARIA LUCIA STELLATO DA SILVA ao
cargo de vereador no município de Sertaneja.
Em suas razões, o recorrente afirma que apresentou impugnação porque a
candidata não se desincompatibilizou de função pública que exerce como membro de
conselho fiscal de teste seletivo de estagiários no Município de Sertaneja – onde
pretende concorrer.
Aduz que não há notícia de desincompatibilização formal da candidata,
razão pela qual não se faz necessário exigir prova da desincompatibilização material.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que
indeferido o presente requerimento de registro de candidatura.
Contrarrazões apresentadas pela candidata (id. 12591016), pugnando pela
manutenção da sentença.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (id. 1741776).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso merece conhecimento, pois preenche todos os pressupostos de
admissibilidade.
A controvérsia do recurso diz respeito quanto à necessidade de
desincompatibilização do cargo de membro de conselho fiscal de teste seletivo de
estagiários de município desempenhado pela vereadora e candidata à reeleição.
No particular, é incontroverso que a candidata recorrida compõem
comissão fiscalizatória, em representação da Câmara Municipal de Sertaneja, e que
não requereu afastamento desta função.
Confira-se o Decreto Municipal que a nomeou:
Num. 18471516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/11/2020 19:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019395255400000017872592
Número do documento: 20111019395255400000017872592

Assim, deve-se perquirir se a referida ocupação atrai (ou não) a incidência
da necessidade de desincompatibilização.
Com efeito, o artigo 1º, II, “l”, da Lei Complementar n.º 64/90, de seguinte
teor:

Art. 1º. São inelegíveis:
(...)
l) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da
Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelos Poder Público, não
se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos
seus vencimentos integrais.

Com a devida vênia dos argumentos expendidos no recurso apresentado,
não merece reforma a decisão que deferiu o registro.
É cediço que as causas de inelegibilidade devem ser interpretadas
restritivamente, a fim de que não alcancem situações não contempladas pela norma e
para que se evite "a criação de restrição de direitos políticos sob fundamentos frágeis e
inseguros, como a possibilidade de dispensar determinado requisito da causa de
" (RO no
inelegibilidade, ofensiva à dogmática de proteção dos direitos fundamentais
448-53, ReI. Mm. Gilmar Mendes, PSESS de 27.11.2014).
Assim, as regras que preveem a inelegibilidade não podem sofrer
alargamento por meio de interpretação extensiva, desconsiderando as peculiaridades e
a situação real do cidadão, segundo a materialidade do caso analisado, sob pena de
obstruir o seu direito constitucional de lançar-se na disputa do certame eleitoral.
É certo, ainda, que os dispositivos contidos na Constituição Federal e na
LC n° 64/90, que tratam do instituto da desincompatibilização, têm por desígnio evitar
que agentes públicos que pretendam concorrer a cargos eletivos utilizem-se da
máquina pública para obterem vantagem eleitoral frente aos demais candidatos, o que
não é o caso dos autos.
Nessa linha, trago à baila o julgado da própria Ministra Luciana Lóssio, no
RO n° 549-80, que bem define a natureza e o alcance das normas que tratam da
desincompatibilização:
Num. 18471516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/11/2020 19:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019395255400000017872592
Número do documento: 20111019395255400000017872592

ELEIÇÕES 2014. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. RECURSO
ORDINÁRIO. JUIZ ARBITRAL. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. DESNECESSIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO. NÃO ENQUADRAMENTO PARA FINS DE INELEGIBILIDADE.
PROVIMENTO.
(...)
3. As regras de desincompatibilização objetivam evitar a reprovável utilização da máquina
pública ou influência de cargo ou função no âmbito da circunscrição eleitoral em
detrimento do equilíbrio do pleito, o que não se evidencia na hipótese.
(...)
5. Recurso a que se dá provimento, para deferir o registro de candidatura.

Nesse contexto, cabe ao julgador verificar se a norma jurídica atingiu sua
finalidade, o que se faz possível aplicando-se o ordenamento jurídico a cada caso,
segundo suas peculiaridades.
No particular, entendo que o exercício da função de membro de conselho
fiscal de teste seletivo de estagiários de município não atrai a necessidade de
observância do instituto da desincompatibilização, porque a referida função decorre do
próprio cargo de vereadora ocupado pela candidata.
Nesse ponto, friso que se a legislação eleitoral não obriga o afastamento do
cargo principal (de vereança,
), não há que se exigir a desincompatibilização da
in casu
função secundária desempenhada pela candidata.
Repito que se a lei não exige a desincompatibilização expressamente, não
se pode utilizar de analogia para impor restrições ao
.
ius honorum
À guisa de corroboração, cito precedente deste Regional em caso similar:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA - ELEIÇÕES 2016 -
VEREADORA - IMPUGNAÇÃO - INELEGIBILIDADE - ARTIGO 45 E SEGUINTES DA
RESOLUÇÃO N.º 23.455/2015 E ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 64/90 -
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO. EQUIPARAÇÃO COM
CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
DESNECESSIDADE. AFASTAMENTO NÃO EXIGIDO - RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. O exercício do cargo de membro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
equipara-se ao exercício do cargo de membro dos Conselhos Municipais dos Direitos da
Criança e do Adolescente, em razão da similitude fática das atribuições. (TRE-PR -
Recurso Eleitoral nº 23433, Acórdão nº 51.482 de 26/09/2016, Relator (a) Des. Xisto
Pereira, Publicado em Sessão).
2. Recurso conhecido e provido para deferir o registro de candidatura da recorrente.
Num. 18471516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/11/2020 19:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019395255400000017872592
Número do documento: 20111019395255400000017872592

(RECURSO ELEITORAL n 14069, ACÓRDÃO n 52305 de 24/10/2016, Relator
LOURIVAL PEDRO CHEMIM, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
24/10/2016)

Novamente, a capacidade eleitoral passiva é direito fundamental que deve
ser resguardado, não podendo ser ela afastada, efetivamente, sob o manto de uma
indevida interpretação por analogia, ao equiparar a função da candidata a de um
servidor público ordinário, desconsiderando particularidades apresentadas na espécie.
Por fim, também é pertinente destacar o bem lançado parecer da d.
Procuradoria Regional Eleitoral, que pontuou que:

Ocorre, todavia, que a parte recorrida indica que não possui qualquer função de decisão
na comissão, uma vez que é representante do poder legislativo, como vereadora, de
modo que exerce função típica de fiscalização.
Ademais, é possível observar que o d. magistrado de primeira instância julgou
improcedente a representação diante da ausência de comprovação de que a candidata
efetivamente exerceu atividades na comissão em período vedado. Como bem indicado
pelo Juízo a quo “o próprio documento acostado em ID 17107417, a destempo
ressalta-se, comprova que não houve atuação de fato da impugnada na referida
Comissão, pois consta do Ofício acosta “salienta-se, que, em razão da pandemia
decorrente do COVID-19, não houve reuniões presenciais para tratar de assuntos
relacionados a seleção de estagiários no ano de 2020”.

Destarte, não merece reparo a sentença que deferiu o registro de
candidatura da requerente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

Num. 18471516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/11/2020 19:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019395255400000017872592
Número do documento: 20111019395255400000017872592

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600402-03.2020.6.16.0026 - Sertaneja - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - Advogado do RECORRENTE: CARLA DE SOUZA
MOREIRA - PR0088376
- RECORRIDO: MARIA LUCIA STELLATO DA SILVA - Advogado do RECORRIDO: CARLOS
ALBERTO CALOVI TIVA - PR0088145.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18471516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/11/2020 19:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019395255400000017872592
Número do documento: 20111019395255400000017872592